Tribunal: TJDFT
Processo: 0721014-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0721014-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA JOSE PEREIRA DA LUZ, ADRIANA BAYEH DE RESENDE VALLS, ALBA ROSANE ARAUJO SOARES, CARMELINA NETA CARVALHO RODRIGUES, CAROLINA QUEIROZ DA MATA, CREIDELUSE DIAS CRUZ, GABRIELA NOVAIS SOARES VELOSO, JOSE ARILTON DE SOUZA PAIVA, JUCILENE FERREIRA ARAUJO, JUSTINA FERREIRA DE OLIVEIRA, RAPHAEL FARIAS DE BRITO, ZELIA MARIA BRANDAO AGRAVADO: INSTITUTO DE GESTAO ESTRATEGICA DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL - IGESDF D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ADRIANA BAYEH DE RESENDE VALLS, ALBA ROSANE ARAÚJO SOARES, CARMELINA NETA CARVALHO RODRIGUES, CAROLINA QUEIROZ DA MATA, CREIDELUSE DIAS CRUZ, GABRIELA NOVAIS SOARES VELOSO, JOSÉ ARILTON DE SOUZA PAIVA, JUCILENE FERREIRA ARAÚJO, JUSTINA FERREIRA DE OLIVEIRA, MARIA JOSÉ PEREIRA DA LUZ, RAPHAEL FARIAS DE BRITO e ZÉLIA MARIA BRANDÃO (impetrantes) em face de decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos de mandado de segurança (Processo n° 0721608-09.2021.8.07.0001) impetrado contra ato coator atribuído ao SUPERINTENDENTE DA UNIDADE CENTRAL DE ADMINISTRAÇÃO e VICE-DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL (impetrados), indeferiu pedido de liminar para suspender os processos administrativos individuais que tratam da remoção de cada um dos impetrantes, determinando suas permanências nas lotações de origem no IGES/DF, até julgamento final do mandado de segurança (ID 95794278, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 26882530), argumentam que o pedido liminar não é irreversível, tendo em vista que requer a suspensão, e não a anulação, dos processos administrativos de remoção dos impetrantes. Ressaltam que a concessão da liminar não causa prejuízos ao IGESDF e que, ao contrário, garante a continuidade do serviço público e sem custos, pois os agravantes já estão em exercício no local que requereram as suas remoções. Enfatizam que o objeto da liminar é tão somente impedir o ato ilegal das autoridades coatoras, mantendo os servidores nas lotações funcionais que se encontram, bem como suspendendo os Processos Administrativos de Remoção supracitados, até a decisão final. Discorrem que, em relação à verossimilhança das alegações, a Circular no 8/2021 SES/SUGEP, assinada pela Subsecretária de Gestão de Pessoas da Secretária de Saúde do Distrito Federal (SES/DF), dispõe que os servidores cedidos ao IGESDF somente retornarão ao quadro da SES/DF de forma voluntária, sendo por iniciativa própria ou mediante concordância. Afirmam que conhecem a faculdade do Instituto em retornar os servidores públicos cedidos ao quadro de servidores da SES/DF, mas que o ato coator não possui motivação e que não houve iniciativa própria dos servidores e nem concordância com a remoção, o que torna o ato administrativo nulo. Defendem que deveria ter sido oportunizado o contraditório e a ampla defesa, conforme preconiza o artigo 5o, inciso LV, da Constituição Federal, e o artigo 224, da Lei Complementar o 840/2011, através de processo administrativo com o fim de apurar se houve motivação que enseja o ato de remoção, como supostas faltas funcionais ou produtividade insuficiente, ou, ao menos, fosse oportunizado aos Agravantes se manifestarem se possuem o interesse ou não em serem removidos do quadro de servidores do IGESDF, consoante disposto na Circular no 08/2021 – SES/SUGEP, e que, nas situações em que tais atos também produzem efeitos na esfera de interesse individuais, como ocorre no presente caso, faz-se necessária a prévia instauração de sindicância ou processo disciplinar, garantindo ao administrado o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório. Aduzem que, ao contrário do que dispõe a decisão recorrida, o Tribunal de Contas do Distrito Federal (TCDF), em Decisão de no 553/2021, nos autos no 00600-00001272/2021-91-e, determinou à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal - SES/DF e ao Instituto de Gestão Estratégica em Saúde do Distrito Federal - IGESDF que tornem sem efeito a devolução de servidores daquele órgão à origem, posto que não foram observados os requisitos aplicáveis. Destacam que, no que diz respeito ao perigo da demora na concessão da liminar, que estão na iminência de serem removidos do quadro de servidores do IGESDF e colocados à disposição do quadro de servidores da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, após considerável tempo em que estiveram lotados na Farmácia do Hospital de Base, agora Instituto, de modo que a transferência irá gerar desequilibro na vida pessoal e financeira. Pedem a concessão de liminar, para determinar a suspensão dos processos administrativos de remoção, com a consequente permanência dos agravantes nas suas lotações de origem no IGESDF, enquanto estiver pendente o julgamento do presente recurso. Ao final, pedem o provimento do recurso, com a confirmação do pedido liminar. Preparo comprovado (ID 26882531). A Procuradoria de Justiça oficiou pela incompetência absoluta do juízo cível para processar o Mandado de Segurança e, no mérito, pelo não provimento do recurso. Mediante Despacho de ID 27552448, intimou-se os agravantes quanto à preliminar de incompetência suscitada pela Procuradoria de Justiça. Sobreveio petição de ID 27624899. É a síntese do necessário. Decido. Ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz a sua decisão. Por sua vez, o artigo 300, de igual diploma, estabelece a necessidade da presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, para que se antecipem os efeitos da tutela pretendida. Numa análise preliminar que o momento oportuniza, vislumbro os requisitos para a concessão da liminar. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de incompetência do juízo de origem suscitada pela Procuradoria de Justiça. O Conselho Especial deste TJDFT, quando do julgamento de ação direta de inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.899/2017, firmou o entendimento de que aquela legislação confere autorização para o Poder Executivo criar o serviço social autônomo Instituto Hospital de Base do Distrito Federal – IHBDF, que é pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, que não integra a administração pública direta ou indireta do Distrito Federal. Confira-se, por oportuno, a ementa do referido julgamento: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL No 5.899, DE 03 DE JULHO DE 2017 - AUTORIZAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DO INSTITUTO HOSPITAL DE BASE DO DISTRITO FEDERAL. VÍCIOS NO PROCESSO LEGISLATIVO - VIOLAÇÕES AO ART. 19, INCISO XVIII, ALÍNEAS "A" E "B", §§ 7o E 13; ART. 33, § 1o; ART. 74 § 5o; ART.109 E ART.131, INCISO I, TODOS DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS FORMAIS NO DIPLOMA LEGAL IMPUGNADO - INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL - DESOBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 3o, INCISOS I, II, III E IV; ART. 16, INCISO II, ART. 19, INCISOS II, IX; ART. 22, § 3, ART. 26; ART. 28; ART. 53; ART. 60, INCISO XVI; ART. 80; ART. 149, §§ 7o E 8o; ART. 151, INCISO I, § 1o; ART. 157, § 1o, INCISOS I E II; ART. 186, INCISO I, ART. 204, INCISO II, § 2o E ART. 214, TODOS OS ANTERIORES DA LODF. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL NÃO DETECTADA. IMPROCEDÊNCIA. A Lei 5.899/2.017 não trata de privatização nem de extinção de empresa pública ou de sociedade de economia mista; não institui regime único ou planos de carreira para servidores da administração pública direta, autarquias e fundações públicas, e não rege matéria de isenção tributária. Assim, rejeitam-se as alegações de que a lei impugnada viola os artigos 19, §§ 7o e 13; 33, § 1o, e 131, inciso I, da Lei Orgânica do Distrito Federal. A existência de vetos pendentes de exame e o alegado descumprimento de normas regimentais não configuram afronta ao art. 74, § 5o, da LODF, eis que a decisão acerca da necessidade de deliberação do projeto de lei é matéria que se circunscreve ao âmbito interno do Parlamento e, portanto, imune a crítica pelo Poder Judiciário (precedentes). Desnecessário o pronunciamento do Conselho de Governo na espécie, uma vez que a Lei 5.899/2017 não põe em risco a estabilidade das instituições, nem trata de problemas emergentes de grave complexidade e magnitude. Violação ao art. 109 da Lei Orgânica do Distrito Federal não configurada. Se o PL 1486/2017 teve por objeto a autorização para a criação do Instituto Hospital de Base do Distrito Federal, e sendo essa a matéria regulada pela Lei 5.899/2017, não há que se falar em impertinência temática ao objeto inicial da proposição legislativa. Improcedência das alegações de inconstitucionalidade formal. Se a tese de que a lei impugnada afronta a LODF está fundamentada na alegação de vício formal não demonstrado, arreda-se a suposta violação ao art. 53 da Lei Orgânica do Distrito Federal. A Lei 5.899/2017 confere uma autorização para o Poder Executivo criar o serviço social autônomo Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - IHBDF, pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, com o objetivo de prestar assistência médica qualificada e gratuita à população e de desenvolver atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com o Poder Público. A administração pública federal, estadual e municipal têm instituído serviços sociais autônomos como forma de organização da gestão de atividades próprias. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de instituição de Serviços Sociais Autônomos, como pessoa jurídica de direito privado criada para fins de prestação de serviços públicos de cooperação com o Estado, inclusive, para atuar na prestação de assistência médica qualificada (ADI 1.864/PR e RE 789874). O objetivo legal da lei impugnada é a prestação de assistência médica qualificada e gratuita à população e o desenvolvimento de atividades de ensino, pesquisa e gestão no campo da saúde, em cooperação com o Poder Público. O IHBDF é incumbido de administrar os bens móveis e imóveis que compõem o patrimônio da unidade da Secretaria de Estado de Saúde de denominação correlata (art. 4o da Lei 5.899/2017). Portanto, a lei impugnada não representa afronta aos objetivos prioritários do Distrito Federal previstos nos incisos I a IV, do art. 3o, da LODF, nem contraria o disposto no art. 16, inciso II, da Lei Orgânica do Distrito Federal, quanto à conservação do patrimônio público. Os Serviços Sociais Autônomos não integram a administração pública direta ou indireta, de sorte que não se submetem aos regramentos constantes dos artigos 19, incisos II e IX; 22, § 3o; 26; 28; 60, inciso XIV, 80, 149, §§ 7o e 8o, 151, inciso I, 157, § 1o, incisos I e II, 186, inciso I, 204, § 2o e 214, todos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Inconstitucionalidades materiais não constatadas. Demonstrado que o diploma legal não padece dos vícios formais ou materiais alegados, julgam-se improcedentes os pedidos formulados nas ações diretas de inconstitucionalidade. (Acórdão 1064790, 20170020137585ADI, Relator: ROMÃO C. OLIVEIRA, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 21/11/2017, publicado no DJE: 7/12/2017. Pág.: 67/68 – destacou-se) Ciente de que o instituto criado não integra a administração pública direta ou indireta, verifica-se que a hipótese dos autos não se enquadra no taxativo rol disposto no artigo 26, da Lei no 11.697/2008, que trata da competência das Varas da Fazenda Pública. Observe-se: Art. 26. Compete ao Juiz da Vara da Fazenda Pública processar e julgar: I - as ações em que o Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital forem autores, réus, assistentes, litisconsortes ou opoentes, excetuadas as ações de falência, as de acidentes de trabalho e as de competência da Justiça do Trabalho e dos Juizados Especiais da Fazenda Pública; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) II - as ações populares que interessem ao Distrito Federal, a entidade autárquica ou fundacional distrital ou a empresa pública distrital; (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) III - os mandados de segurança contra atos de autoridade do Governo do Distrito Federal ou de entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital, ressalvada a competência originária do Tribunal de Justiça. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) Parágrafo único. Os embargos de terceiro propostos pelo Distrito Federal, entidade autárquica ou fundacional distrital ou empresa pública distrital serão processados e julgados no juízo onde tiver curso o processo principal. (Redação dada pela Lei no 13.850, de 2019) Logo, sendo o IHBDF pessoa jurídica de direito privado, constituída sob a forma de serviço social autônomo, não integrante da Administração Direta ou Indireta do Distrito Federal e, ainda, tendo sido o Mandado de Segurança impetrado contra ato de autoridade vinculada àquela pessoa jurídica, tem-se a competência da Vara Cível para processar o julgar o feito. No mesmo sentido: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. NULIDADE DE ATO CONVOCATÓRIO. INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DF (IGESDF). INCOMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. O rol do artigo 26 da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal, o qual dispõe sobre a competência da Vara de Fazenda Pública, tem conteúdo numerus clausulus, não admitindo interpretação extensiva. 2. De acordo com o art. 1o, caput, do Decreto Distrital no 39.674/2019 o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal - IHBDF, atualmente denominado Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do DF - IGESDF, é pessoa jurídica de direito privado constituída sob a forma de serviço social autônomo. Dessa maneira, não integra a Administração Descentralizada do Distrito Federal, razão pela qual não compete ao Juízo Fazendário analisar os Mandados de Segurança contra atos de autoridade vinculada à referida pessoa jurídica. 3. Recurso do segundo réu conhecido e provido. Preliminar de incompetência acolhida. Unânime. (Acórdão 1224514, 07044739820198070018, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/1/2020, publicado no DJE: 28/1/2020) Não há, assim, probabilidade de acolhimento da preliminar suscitada. Superada a preliminar, convém anotar que a Lei no 5.899/17 instituiu o Instituto Hospital de Base do Distrito Federal – IHBDF -, cuja denominação foi alterada, pela Lei no 6.270/19, para Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal – IGESDF, pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos. Conforme dispõe o artigo 2o, inciso VIII, da referida Lei, ao IGESDF foi conferida autonomia para contratação e administração de pessoal, sob o regime da CLT, sem prejuízo da cessão especial, pela Secretaria de Saúde, de servidores estatutários. À luz do que dispõe a Lei Distrital no 5.899, artigo 3o, § 6o, apesar de facultada à Secretaria de Estado de Saúde a cessão especial de servidor para o IHBDF (IGESDF), com ônus para a origem, foi estabelecido que, a qualquer momento, os servidores cedidos podem ser devolvidos à Secretaria de Estado de Saúde, por solicitação própria ou por decisão do IHBDF. Semelhante previsão constou do Contrato de Gestão no 01/2018 firmado com o Distrito Federal, na Cláusula Décima, item X, que previu que, a qualquer momento, independentemente das hipóteses previstas nos incisos VIII e XII, os servidores cedidos podem ser devolvidos à SES-DF por decisão da CONTRATANTE ou do CONTRATADO, na forma do § 6o do art. 3o da Lei no 5.899, de 2017; (ID 95668436 dos autos de origem). A rigor, a realocação do servidor é ato de gestão, praticado pela autoridade competente, no âmbito do poder discricionário da Administração e independe de motivação, ficando esta vinculada apenas quando externada. Aliás, ao contrário do que sustentam os impetrantes, a remoção não tem caráter punitivo e, por isso, está inserida no campo da conveniência e oportunidade, independendo de prévio processo administrativo. Sucede que, sendo um serviço social autônomo, é sabido que o IGESDF se submete ao controle do Tribunal de Contas do Distrito Federal. A propósito do tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA NA ORIGEM PARA ANULAR LICITAÇÃO DO SESC/DF. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS QUE REGEM O ATO. LIMINAR INDEFERIDA. ENTIDADE QUE INTEGRA O SISTEMA S. INSTITUIÇÃO COM PERSONALIDADE JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE CONTAS QUANTO À INAPLICABILIDADE DA LEI N. 8.666/93, MAS NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS GERAIS QUE NORTEIAM A EXECUÇÃO DE DESPESAS. PUBLICIDADE DO ATO QUE COMUNICOU O PROSSEGUIMENTO DO CERTAME. RECEBIMENTO DE E-MAIL. FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO OFICIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE QUE NÃO INTEGROU A LISTA DE DESTINATÁRIOS. VIA INADEQUADA. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O segundo agravado é instituição com personalidade jurídica de direito privado, criado pelo Decreto-Lei n. 9.535/46, sendo regidos pelos Decretos n. 60.344/67 e 61.836/67, compondo o que se denomina Sistema S (SENAI, SESI, SESC, SENAT, SEBRAE e outros). 2. Referidas entidades, em virtude de sua natureza e características, possuem regime jurídico distinto daquele aplicado aos órgãos e entidades da Administração Pública. 3. Todavia, sujeitam-se à fiscalização e ao controle pelo Poder Público, nos termos do art. 183 do Decreto-lei 200/67 e do art. 71, II, da Constituição Federal, no que concerne ao orçamento e à prestação de contas da gestão financeira dos recursos de origem pública. 4. Quanto ao processo de compras e contratação, o Tribunal de Contas da União já se posicionou no sentido de ser inaplicável a Lei n. 8.666/93 ao Sistema S, o que não implica liberdade irrestrita do gestor para realizar as contratações, devendo as entidades observar os princípios gerais que norteiam a execução da despesa pública, tendo como dever dar publicidade dos atos e efetivar as normas procedimentais contidas em seus regulamentos próprios. 5. E é sobre o viés da publicidade que a agravante baseia a sua premissa de nulidade do ato, alegando não integrar a lista de e-mails que teria dado ciência aos participantes sobre a revogação da decisão que havia suspendido o certame. 6. No entanto, o e-mail é ferramenta de comunicação utilizada oficialmente pela agravada, conforme se infere dos itens 4.1 e 4.2 do edital de Concorrência n. 04/2020, constando dos autos trocas de mensagens entre a entidade e a agravante para sanar dúvidas do certame, o que afasta a verossimilhança da alegação de que não integra a lista de destinatários que recebeu a comunicação específica atinente à mantença da data de recebimento das propostas. 7. Recurso desprovido. (Acórdão 1353632, 07533153220208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021 – destacou-se) Nessa perspectiva, numa análise sumária das razões recursais, infere-se da Decisão no 553/2021, proferida pelo Conselheiro Antônio Renato Alves Rainha, do Tribunal de Contas do Distrito Federal, nos autos do Processo no 00600-00001272/2021-91, que houve determinação expressa para que, nas hipóteses de devolução de servidores cedidos ao IGESDF, como é o caso dos autos, deveriam ser observados alguns critérios peculiares, destacando-se os seguintes (sem grifos no original): DECISÃO No 553/2021 O Tribunal, por maioria, de acordo com o voto do Relator, decidiu: [...] IV – com fulcro no art. 277 do RI/TCDF, ante as razões que fundamentam o referido voto e os pedidos cautelares requeridos pelo Ministério Público junto à Corte de Contas do Distrito Federal e pelo Sindicato dos Médicos do Distrito Federal, determinar à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e ao Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IGESDF) que, salvo decisão judicial em contrário ou até ulterior deliberação deste Tribunal de Contas, observem o seguinte: a) a devolução de servidores cedidos àquele IGESDF deve observar, rigorosamente, o previsto no Contrato de Gestão n° 001/2018-SES/DF (Cláusula Décima, item IX), na Lei no 5.899/2017 (arts. 1o e 2o) e na Constituição Federal que, no caput do seu art. 37, dispõe que o ato administrativo subordina-se ao que deflui dos princípios da eficiência, da moralidade, da impessoalidade e da economicidade, entre outros; b) somente efetuem devolução de servidores lotados nas Unidades de Saúde administradas pelo referido Instituto se presentes às seguintes condições: 1 - o ato deve ser devidamente motivado, de modo que se possa dele extrair informações a respeito da necessidade da devolução, carência de servidores na Unidade da nova lotação, ausência de prejuízo para os serviços prestados pelo IGESDF à população do Distrito Federal, incremento na eficiência dos serviços de saúde prestados à população pela SESDF e pelo IGESDF em razão da devolução; 2 - caso haja necessidade de substituição do servidor devolvido à SESDF, que seja demonstrado que a substituição não trará prejuízo à prestação de serviço de saúde à população; c) todos os atos de devolução, com as devidas motivações nos termos da alínea anterior, devem ser encaminhados a este Tribunal no prazo de até 5 (cinco) dias; d) os atos de contratação ou de demissão de empregados admitidos sob o regime da CLT e igualmente devem observar o previsto no caput do art. 37 da Constituição Federal, em especial o que deflui dos princípios da publicidade, da impessoalidade, da moralidade, da economicidade e da eficiência; e) o prescrito no item 1 da Circular no 5/2021 – SES/SUGEP, o qual estabelece que os servidores que atuam em preceptoria ou em unidades ou serviços exclusivos da atenção terciária (HBDF) não serão devolvidos, salvo por solicitação do próprio servidor e, se houver serviço para a especialidade em outra unidade da rede SES; Ao que se colhe do andamento processual do aludido feito, consulta a todos disponível, a referida Decisão permanece vigente, e, em contrapartida, não se infere dos atos coatores o atendimento às condições elencadas na citada decisão. Por essa razão, ao menos nessa análise sumária do caso, vislumbra-se o preenchimento dos requisitos para a concessão da liminar, consistente na suspensão dos atos de remoção dos agravantes, no âmbito administrativo, uma vez que os Memorandos de ID 95588439 e seguintes, dos autos de origem, não cumprem os requisitos determinados pela decisão proferida pela Corte de Contas, tendo em vista que não apresenta a motivação para o ato, na forma determinada, tampouco evidencia que a substituição não trará prejuízo à prestação do serviço de saúde à população. À vista do exposto, DEFIRO o pedido liminar, para conceder a medida liminar consistente na suspensão dos processos administrativos de remoção dos impetrantes, que deverão permanecer na lotação de origem do IGESDF, até ulterior julgamento de mérito deste recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Publique-se. Intime-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 2 de agosto de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator